Tribunal: TJBA
Processo: 0501865-09.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501865-09.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SANDRA ALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., reconhecendo sua responsabilidade solidária em demanda envolvendo relação de consumo, em razão de atuação integrada à operação de fornecimento do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., bem como se estariam presentes vícios aptos a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A questão da legitimidade passiva foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente, ao reconhecer que a instituição financeira extrapolou a condição de mero agente financiador, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos, sendo suficiente a motivação apta a revelar o convencimento do julgador.

6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, deixou-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em atenção ao princípio da boa-fé processual e à ausência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a tese de ilegitimidade passiva, ainda que de modo contrário ao interesse da parte.

2.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0501865-09.2018.8.05.0146
,
da Comarca de Juazeiro
, em que figuram como
EMBARGANTE, BANCO DO BRASIL S/A
,
e, EMBARGADA, SANDRA ALVES DA SILVA e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.